Tribunal: TJSP
Processo: 1501537-55.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (art. 171, caput, do Código Penal) – Preliminar – Alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa – Descabimento – Matéria fulminada pela preclusão, ante a superveniência de sentença condenatória, posto que realizado exaustivo exercício de exame de mérito – Precedentes – Elementos reunidos na fase inquisitiva justificam a persecução penal e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (art. 171, caput, do Código Penal) – Preliminar – Alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa – Descabimento – Matéria fulminada pela preclusão, ante a superveniência de sentença condenatória, posto que realizado exaustivo exercício de exame de mérito – Precedentes – Elementos reunidos na fase inquisitiva justificam a persecução penal e sancionam o oferecimento e recebimento da denúncia – Mérito – Pretendida absolvição por falta de provas – Acolhimento – Prova produzida que não demonstrou o ardil ou artifício utilizado pelo réu a caracterizar o delito – Para que ocorra o estelionato, necessária a demonstração da intenção do agente de, ab initio, causar prejuízo à vítima – Caso concreto que mais evidencia o descumprimento de obrigação contratual, conduta adstrita ao âmbito do ilícito civil – Preliminar rejeitada e recurso provido.